Tribunal: TJES
Processo: 0012931-88.2009.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012931-88.2009.8.08.0012
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
JUIZO RECORRENTE: 2ª Vara Criminal de Cariacica
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) Nº 0012931-88.2009.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDRE DA SILVA FERREIRA XAVIER

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA

–

REABILITAÇÃO – ARTIGO 746 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SU
B
JETIVOS – RECURSO EX-OFFCIO – CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos previsto no artigo 94 do Código Penal, para a concessão do pedido de reabilitação, deve ser negado provimento ao recurso de ofício previsto no artigo 746, do Código de Processo Penal, mantendo-se incólume a r. sentença. 2 – Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) Nº 0012931-88.2009.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDRE DA SILVA FERREIRA XAVIER

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário encaminhado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cariacica
, no cumprimento do comando do artigo 746 do Código de Processo Penal, referente ao pedido de reabilitação postulado por
ANDRÉ DA SILVA FERREIRA XAVIER
.

O juízo a quo reconheceu presentes os requisitos legais e declarou reabilitado o requerente para fins do artigo 93 do Código Penal e artigo 748 do Código de Processo Penal.

A defesa ao interpor pedido de reabilitação, pleiteou pela restituição do requerente à condição anterior à condenação, apagando as anotações de sua folha de antecedentes, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 94 do Código Penal.

Dispõe o artigo 94 do Código Penal:

Art. 94. A reabilitação poderá ser requerida, decorridos dois anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, senão sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

E estabelece o Código de Processo Penal em seu artigo 744, os documentos indispensáveis à instrução do pedido:

Art. 744. O requerimento será instruído com:

I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.

Analisando os autos, verifico que a decisão do juízo de 1º grau não merece reforma, uma vez que preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos exigidos no artigo 94 do Código Penal.

Ainda, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça
“não há que se falar em ressarcimento do dano, em virtude de o crime em questão (art. 16, IV, da Lei nº 10.826/03) não ter gerado dano passível de compensação”.

Dessa forma deve ser mantida a sentença que concedeu a André da Silva Ferreira Xavier a reabilitação criminal, eis que presentes os requisitos do artigo 94 do Código Penal e artigo 744 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA REABILITAÇÃO CRIMINAL PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 94, DO CÓDIGO PENAL SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese todas as críticas doutrinárias ao Recurso ex ofício na seara penal, sobretudo por ser um ativismo judicial contra o réu e, portanto, incompatível com o sistema acusatório, além de uma violação à disposição constitucional prevista no art. 129 da CF, que confere ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal, bem como os recursos que agravem a situação do réu, fato é que a norma inserta no art. 746 do Código de Processo Penal continua vigente e não pode ser afastado por órgão fracionário deste E. Tribunal de Justiça, conforme art. 97 da Constituição Federal.
2. Preenchidos os requisitos do artigo 94 do Código Penal, necessária a manutenção da sentença proferida que deferiu o pedido de reabilitação criminal, com fundamento no artigo 93, do Código Penal.
3. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RN 0016058-47.2012.8.08.0006; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021

Diante de todo
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO

INTERPOSTO,
MAS NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.